Tribunal: TJPA
Processo: 0815532-48.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815532-48.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: LUCIANO GOMES FILIPPO

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. INOBSERVÂNCIA DA TESE DEFINIDA NO RESP. Nº 1.340.553/RS (TEMAS Nº 566 E Nº 571).
ERRO
DE PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

1. A prescrição intercorrente, prevista no parágrafo 4º do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, acrescentado pela Lei nº 11.051/2004, ocorre no curso do processo quando decorrido o prazo de suspensão e o feito permanecer paralisado por mais de cinco anos, em razão da inércia do exequente. Hipótese que não se aplica ao caso dos autos.

2. Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente. (Súmula n. 314/STJ).

3. O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido. Entendimento consolidado pelo STJ, no julgamento do Resp. nº 1.340.553/ RS, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos.

4. Incidência da Súmula 106 do STJ, descaracterizando assim a inércia da Fazenda Pública.

5. Divergência da sistemática para a contagem da prescrição intercorrente, definida pelo STJ no Resp. nº 1.340.553 – RS, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos. Violação ao princípio do contraditório. Erro de procedimento que implica na nulidade da sentença e retorno dos autos ao Juízo
a quo
para regular processamento da ação executiva.

6. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém-PA,
data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
em
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
Rio Caeté Indústria e Comércio e Exportação Ltda
em face da Decisão Monocrática, a qual fora proferida nos autos da Execução Fiscal movida pelo
Estado do Pará,
que conheceu o recurso e negou provimento.

Em síntese, o Estado do Pará cobrou o débito fiscal contido na Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 2006570000284-0 do exercício de 2006, por meio da Ação de Execução Fiscal no dia 25/05/2009 contra o devedor, ora Agravante, para cobrar o valor de R$ 25.070,38 (vinte e cinco mil e setenta reais e trinta e oito centavos), o que gerou o processo nº 0001058-35.2009.8.14.0009 que tramita perante a 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança.

Diante disto, o Juízo competente expediu o devido mandado de intimação no dia 20/04/2010, mas não foi cumprido. Ocorre que o processo ficou parado desde então.

A partir do dia 31/10/2019 houve a determinação da intimação do exequente para que este se manifeste se tem interesse no prosseguimento do feito. Dessa forma, o Ente Público se manifestou de forma positiva e requereu a suspensão da Execução Fiscal pelo período de 1 (um) ano.

A partir do dia 06/05/2021 a devedora apresentou Exceção de Pré-Executividade nos mesmos autos da Execução Fiscal, alegando a possibilidade da aplicação da Prescrição Intercorrente, visto que houve a paralisação da cobrança judicial pelo lapso de tempo de 12 (doze) anos.

A devedora ainda prosseguiu argumentando que não há economicidade e eficiência na cobrança, visto que o valor é considerado irrisório nos termos do art. 1º, IV da Lei 8.870/2019 c/c a Portaria nº 848/2020.

Mas o Juízo
a quo
proferiu decisão no ID 78582027 dos autos da Execução Fiscal na qual indeferiu a Exceção de Pré-Executividade.

Insatisfeito, o devedor interpôs Agravo de Instrumento para pedir o reconhecimento e a determinação da prescrição intercorrente com fundamento no REsp nº 1.340.553/RS e tema 1706 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o que gerou o nº 0815532-48.2022.8.14.0000 para fazer o acompanhamento processual.

Em Decisão Monocrática, a relatora não deu provimento ao recurso, visto que a decisão pelo juízo
a quo
sobre o improvimento da prescrição intercorrente estava de acordo com o entendimento da jurisprudência majoritária.

Diante disso, a devedora interpôs Agravo Interno sob os seguintes argumentos: a respeito da inaplicabilidade de multa na fase recursal, visto que não foram preenchidos os requisitos do art. 1.021, §4 do Código de Processo Civil (CPC); novamente pediu pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, visto que há o lapso de 12 (doze) anos entre a citação e o pedido para suspensão do feito pelo credor.

O agravado apresentou contrarrazões no sentido de que o recurso seja improvido, haja vista que para haver a prescrição intercorrente é necessária a intimação pessoal da fazenda pública a respeito.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso e passo a proferir voto sob os seguintes fundamentos.

Ao contrário do que sustenta o recorrente, a decisão agravada deve ser mantida, tendo em vista que, os argumentos por ele deduzidos se mostram insuficientes para reformar a decisão recorrida.

Como já explanado na decisão monocrática, a questão em análise reside em verificar se houve a prescrição intercorrente do crédito tributário cobrado nos autos do processo de Execução Fiscal nº 0001058-35.2009.8.14.0009.

A prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, caracteriza-se pela perda da pretensão executória no curso do processo, em razão da inércia do autor – Fazenda Pública, por não praticar os atos necessários para o prosseguimento do feito, ocasionando a paralisação por tempo superior ao máximo previsto em lei.

Em prol da segurança jurídica, tal modalidade de prescrição busca coibir a tramitação indefinida de processos que provavelmente não terão um resultado prático satisfatório, devendo o magistrado reconhecê-la de ofício, quando decorrido o prazo de suspensão e o feito permanecer paralisado por mais de cinco anos, desde que haja prévia intimação da Fazenda Pública, conforme o § 4º do art. 40 da Lei 6.830/1980.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sumulado sobre a matéria:

“Súmula n. 314/STJ: Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente”.

Em julgamento do Recurso Especial nº 1.340.553 – RS, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos, o STJ definiu a sistemática para a contagem da prescrição intercorrente, estabelecendo regras para a correta aplicação do artigo 40 e parágrafos da Lei de Execuções Fiscais, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80)
. 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução(...). 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (STJ - REsp: 1340553/RS, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 16/10/2018).

No caso concreto, o Ente Fazendário ajuizou a ação em tempo hábil e diligenciou para impulsionar o feito. Dessa forma, não pode ser responsabilizado pelas dificuldades na prestação dos serviços jurisdicionais, uma vez que a paralisação do feito foi ocasionada por motivos alheios à sua conduta, aplicando-se ao caso o enunciado da Súmula 106 do STJ, que assim dispõe:

“Súmula n. 106/STJ: Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Em sede de recurso repetitivo, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou tal entendimento, quando do julgamento do REsp 1.102.431/RJ (Tema 179), firmando a tese de impossibilidade de decretação de prescrição intercorrente nos casos de demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça.

Conforme consignado no paradigma retro transcrito, o que importa para a aplicação da prescrição intercorrente é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido ou da não localização do devedor. Fatores suficientes para inaugurar o prazo
ex lege
.

Ocorre que o devedor não foi citado no decorrer da demanda, nem mesmo fora apresentada certidão informando a penhora de bens, assim como não a Fazenda Pública foi intimada pessoalmente a se manifestar somente em 2021. Desta forma, os requisitos para arguir a prescrição intercorrente não foram preenchidos.

Assim, a presente Corte possui entendimento consolidado de que não há aplicabilidade do instituto da prescrição intercorrente quando não atendidos os requisitos necessários para sua decretação.

Senão Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. INOBSERVÂNCIA DA TESE DEFINIDA NO RESP. Nº 1.340.553/RS (TEMAS Nº 566 E Nº 571). ERRO DE PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. REFORMA DA SENTENÇA
. 1. A prescrição intercorrente, prevista no parágrafo 4º do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, acrescentado pela Lei nº 11.051/2004, ocorre no curso do processo quando decorrido o prazo de suspensão e o feito permanecer paralisado por mais de cinco anos, em razão da inércia do exequente. Hipótese que não se aplica ao caso dos autos. 2. Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente. (Súmula n. 314/STJ). 3. O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido. Entendimento consolidado pelo STJ, no julgamento do Resp. nº 1.340.553/ RS, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos. 4. Incidência da Súmula 106 do STJ, descaracterizando assim a inércia da Fazenda Pública. 5. Divergência da sistemática para a contagem da prescrição intercorrente, definida pelo STJ no Resp. nº 1.340.553 – RS, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos. Violação ao princípio do contraditório. Erro de procedimento que implica na nulidade da sentença e retorno dos autos ao Juízo a quo para regular processamento da ação executiva. 6. Recurso conhecido e provido, à unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000189-04.2010.8.14.0085 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/10/2023 )

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DECLARADA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DO §4º DO ART. 40 DA LEI 6.830/1980. IMPRESCINDÍVEL A INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA OU ABANDONO DA CAUSA PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0006103-85.2007.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/07/2022 )

Assim, não vislumbro motivos para reforma da decisão monocrática agravada, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
com base na fundamentação lançada ao norte.

É o voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA,
data de registro no sistema.
.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 04/12/2023